Tribunal: STF
Processo: HC 229695
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 814.368, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A divergência entre as argumentações deduzidas na inicial do habeas corpus e aquelas trazidas em sede de agravo regimental, configura indevida inovação recursal, inadmissível pela jurisprudência desta Corte de Justiça. 



    2. No caso, as alegações apresentadas no presente agravo regimental não foram suscitadas sequer em sede de apelação. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 299, parágrafo único, 305 e 325, § 1º, I, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem, no seguintes termos: “I - Acolho a preliminar suscitada pela defesa para anular a sentença no tocante à condenação relativa ao delito do artigo 325 do Código Penal, bem como no que tange á incidência da majorante do parágrafo único do artigo 299 do Código Penal, em virtude da inobservância do disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal, proclamando, em consequência, a absolvição da ré em relação ao aludido delito, e afastando definitivamente a incidência da referida causa de aumento, em razão da impossibilidade técnica de que venham a ser reconhecidas, pena de violação à orientação consolidada na Súmula 160 do STF e o artigo 617 do Código de Processo Penal; II - mantenho a condenação da acusada como incursa nos artigos 299, caput, e 305, ambos do Código Penal, reestruturando as penas, preservando aquela fixada para o crime de supressão de documento e reduzindo a sanção imposta para o delito de falsidade ideológica para dois anos de reclusão e dezenove dias-multa - esta em razão do decote da majorante do parágrafo único do artigo 299, pelas razões apontadas; III - reduzida a pena privativa de liberdade relativa ao delito do artigo 299, do Código Penal, decreto, em consequência, extinta a punibilidade da ré quanto ao referido crime, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, Ve 110, todos do Código Penal; III - fixo o regime prisional semiaberto, em relação ao delito do artigo 305, do Código Penal, mantendo o valor unitário da pena pecuniária, a condenação ao pagamento das custas processuais e as demais cominações da sentença”.



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.



    Aduz que “a motivação utilizada no v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça Estadual (reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis) não é idônea para afastar a regra contida no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. A Paciente é primária, sem antecedentes criminais, e a reprimenda corporal imposta é inferior a 04 (quatro) anos, não havendo, portanto, justificativa plausível para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Face ao exposto, requer se digne Vossa Excelência, seja conhecida a ação constitucional para que: 



    a) Seja deferida a medida liminar para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta à Paciente, Simone Cortines Laxe, nos autos da ação penal nº 0014686-98.2014.8.13.0153, cujo tramite se deu na Secretaria do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cataguases, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e Súmulas 718 e 719, deste Pretório Excelso; 



    b) No Mérito, seja ratificada a decisão liminar para torna-la definitiva e manter o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta à Paciente, Simone Cortines Laxe; 



    c) Seja concedida a ordem de habeas corpus para substituir a pena corporal imposta à Paciente, Simone Cortines Laxe, por sanções restitivas de direitos, nos moldes do art. 44, do Código Penal.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Inicialmente, cumpre considerar que a inicial do habeas corpus asseverou que a culpabilidade foi negativamente valorada sem motivação suficiente, considerando que o ‘fato de a Paciente ter usufruído de oportunidades sociais ao longo de sua vida, e ter conhecimento técnico e cultural’ não é suficiente para caracterizar maior intensidade do dolo. 



    No concernente à negativação do vetor consequências, apontou que a ‘alegada dificuldade do Estado na apuração dos fatos delituosos atribuídos ao agente não é motivação justa para exasperação na pena na primeira etapa de sua dosimetria’. 



    Neste regimental, consoante já relatado, afirma que a exasperação pela culpabilidade ‘foi motivada em fatos que antecederam a conduta criminosa, sem que houvesse qualquer comprovação de que o exaurimento do delito praticado pela Agravante tenha gerado prejuízos mais gravosos à terceira pessoa, além daqueles inerentes ao próprio tipo penal.’ 



    Quanto às consequências afirmou que ‘o crime de supressão de documento, por si só, não teve o condão de causar quaisquer consequências negativas para terceira pessoa, além daquelas inerentes ao próprio tipo penal, eis que quando de sua ocorrência a gestante, o médico e o hospital já tinham ciência do equívoco havido no exame médico, tanto que solicitaram que outro médico procedesse a um novo exame.’ 



    Assim, diante da divergência entre as argumentações deduzidas na inicial do habeas corpus e aquelas trazidas em sede de agravo regimental, verifica-se caracterizada indevida inovação recursal, inadmissível pela jurisprudência desta Corte de Justiça. Cumpre ressaltar que, no caso, as alegações apresentadas no presente agravo regimental não foram suscitadas sequer em sede de apelação. 



    A respeito:



    [...]



    Ademais, a decisão agravada merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    ‘(...) 



    Inicialmente, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via. 



    Assim ponderou o acórdão do Tribunal de origem:



    [...]



    Depreende-se, dos trechos acima, que não há nada a reparar no tocante à dosimetria da pena. 



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 



    No caso, o fato de a paciente ter se valido de ‘expediente igualmente reprovável, obtendo, mediante dissimulação, a senha de acesso ao banco de dados do hospital a senha de acesso ao banco de dados do hospital - envolvendo no episódio, com isso, a técnica de enfermagem que a auxiliava naquele nosocômio -, entrando furtivamente na saia e violando o referido sistema’ justifica o aumento pela circunstância. 



    Por outro lado, as consequências do crime, que acarretaram no abortamento do feto que a paciente esperava, além de envolver outro médico e a instituição médica onde ocorreram os fatos, igualmente justificam o aumento da pena-base. 



    O aumento pelas circunstâncias agravantes, igualmente, não se mostrou desarrazoado, tendo o Tribunal, inclusive, consignado que a pena poderia ser ainda mais elevada em razão das agravantes, o que não ocorreu em homenagem ao princípio do non reformatio in pejus. 



    Por fim, conforme se depreende da própria inicial, a condenação transitou em julgado, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea ‘e’ e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição Federal (...)’ (e-STJ, fls. 832-834)’



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, verifico que o Tribunal a quo não se pronunciou acerca do regime inicial de cumprimento de pena fixado na origem. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)  



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente